Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011381-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA - CPF: 058.450.561-28 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1011381-67.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Rycieri Luig Pinho De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL EM NOME DE TERCEIRO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso dos autos versa sobre a emissão de um cartão adicional ao do Reclamante, sem sua autorização e em nome de terceiro desconhecido. A sentença determinou o cancelamento do cartão sob pena de multa. Em recurso a parte Reclamada pede pela exclusão da multa eis que cumpriu com a determinação.

2. A multa fixada em sentença somente poderá ser executada se comprovado o descumprimento, portanto, não vejo razão para alterar a sentença se a parte Reclamada já cumpriu a obrigação, bastando comprovar este fato.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a inexistência do cartão com final 7273, devendo a reclamada realizar o cancelamento do cartão,
sob pena de multa
de R$100,00 (cem reais) ao dia limitado a R$ 1.000,00 (mil reais),
para o caso de descumprimento
, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ); Não há indenização por dano moral.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022